Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0709993-54.2023.8.07.0000 Agravante (s) Artfarma Farmácia de Manipulação Ltda. Agravado (s) Coordenador da Diretoria de Vigilância Sanitária – DIVISA Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Artfarma Farmácia de Manipulação Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 151422623 do processo de referência) que, em mandado de segurança impetrado pela empresa agravante visando impugnar ato administrativo atribuído ao Coordenador da Diretoria de Vigilância Sanitária – DIVISA da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, processo n. 0701444-98.2023.8.07.0018, deferiu em parte a medida liminar, nos seguintes termos: (...). 1. Recebo a emenda à inicial de ID 151035572. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$2.009.521,85 (dois milhões, nove mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos). 2. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ARTFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA – EPP e outros contra ato que imputa ao COORDENADOR DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. Para tanto, informa que as impetrantes são farmácia de manipulação, tendo como objeto social manipulação de fórmulas magistrais, oficinais, homeopáticas, dermatológicas e cosméticas, entre outros. Afirma que, visando a renovação das licenças sanitárias, foi enviado pela matriz (/0001), em 13 de abril de 2022 e pela filial (/0002 e /0003) em 22 de março de 2022, todos os documentos para que ocorresse essa renovação. Alega que diante da inércia da impetrada, os estabelecimentos impetrantes continuaram a realizar seu serviço, já que inclusive a Anvisa, através da RDC 275/2019 entende que após 30 (trinta) dias corridos da petição/requerimento de concessão das licenças (AFE/AE), ocorre a concessão automática das autorizações, para que a empresa não se prejudique com a inércia da administração. Sustenta, ainda, que em 16 de fevereiro de 2023 a filial 02.404.137/0003-07, foi interditada por não possuir licença sanitária. Esclarece que houve a constatação de algumas outras irregularidades no estabelecimento, que podem ser passíveis e advertência ou multa, mas o fato que culminou com a interdição foi a falta da licença que havia sido requerida há 6 (seis) meses atrás, levando em consideração somente o protocolo físico, pois a solicitação por e-mail ocorreu há 10 (dez) meses. Requer, nesse contexto, o deferimento de medida judicial de natureza liminar para determinar que a autoridade impetrada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, emita as licenças sanitárias às impetrantes e desinterdite o estabelecimento 02.404.137/0003-07, sob pena de multa diária. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, denoto a presença dos requisitos necessários à concessão, ainda que parcial, da liminar, notadamente diante do que dispõe o art. 48 da Lei no 9.784/99 (nos termos do art. 1o da Lei distrital no 2.834/2001): “A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”. Note-se que o prazo previsto para a Administração Pública apreciar o requerimento do impetrante já foi, a princípio, superado, pois o processo administrativo, que tramita desde agosto de 2022, permanece no órgão impetrado sem qualquer definição. Havendo omissão administrativa, adequada à estreita via do mandamus para tutela de direito líquido e certo quanto à resposta motivada que o impetrante tem direito. Note-se que a presente liminar não analisou se o impetrante tem ou não direito a licença sanitária, mas apenas aquilatou quanto ao direito de receber resposta escrita e motivada, diante do dever explicito de decidir que tem a Administração Pública. É que inexistem dados para análise do pedido, que tem natureza nitidamente satisfativa. À vista do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE medida liminar para determinar à autoridade impetrada que, no prazo de 05 (cinco) dias, faça análise do requerimento administrativo formulado pela impetrante, proferindo decisão motivada e dando o devido encaminhamento ao feito, sob pena de multa. 3. Notifique-se, com urgência, a autoridade impetrada para que cumpra esta decisão e preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de crime de desobediência e/ou multa. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. Em razões recursais (Id 44810315), a agravante relata ser empresa farmacêutica que manipula fórmulas magistrais, oficinais, homeopáticas, dermatológicas e cosméticas, e que efetuou, no devido tempo, o pedido de renovação das licenças sanitárias para o seu estabelecimento, mas, após ser fiscalizada por agentes públicos do agravado, uma de suas filiais foi interditada por não possuir tal autorização. Comenta que o estabelecimento está mais de 30 dias lacrado pela falta das licenças sanitárias, sendo constatado, na ocasião, irregularidades passíveis de sanções como advertência ou multa, mas não interdição efetivada em 16/02/2023, medida exagerada no seu entender. Defende ser evidente a inércia da autoridade coatora agravada, por excesso de prazo, em emitir nova autorização de funcionamento da farmácia, a uma, porque não houve, até a presente data, resposta alguma do agravado, a despeito do requerimento administrativo ter sido protocolado há seis meses; a duas, porque tal situação gera danos financeiros à agravante, circunstâncias que somadas vulneram os princípios da legalidade e da eficiência (art. 37, caput, da CF e art. 48, da Lei 9.784/1999). Assevera que a desinterdição do estabelecimento não trará qualquer prejuízo para a administração pública e muito menos para a população, pode ser facilmente revertido caso seja comprovada novas infrações graves que justifiquem seu fechamento. Reproduz julgados do c. Superior Tribunal de Justiça que entende reforçar a tese recursal. Busca a agravante, por fim, a concessão da liminar ao recurso para, reformando a decisão singular, afastar a interdição farmácia. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravo de instrumento veio acompanhado com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 44810319). É o relato do necessário. Decido. Estabelece o inciso III do art. 932 do CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ainda ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o processamento, se ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que o "relatorne gará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior". Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa "sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível". Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, anoto que o agravo de instrumento não ultrapassa o juízo de prelibação. Segundo registrado no relatório, o agravante impetrou mandado de segurança impugnando ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Coordenador da Diretoria de Vigilância Sanitária – DIVISA e requereu os seguintes pleitos (Id 150264797 do processo de referência): Finalmente, por todo o exposto, requer-se: a) presentes os requisitos da verossimilhança do direito líquido e certo e do Periculum in Mora, se digne conceder LIMINARMENTE e no final confirme a SEGURANÇA, determinando que a autoridade impetrada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, emita as licenças sanitárias às impetrantes e desinterdite o estabelecimento 02.404.137/0003-07, sob pena de multa diária, não inferior a R$500,00/dia; b) A notificação da autoridade coatora para prestar informações sob pena de revelia (art. 7o, I da Lei 12.016/2009); c) Dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. (art. 7o, II da Lei 12.016/2009); Ao exame da pretensão o magistrado de 1o grau, ressaltou “que a presente liminar não analisou se o impetrante tem ou não direito a licença sanitária, mas apenas aquilatou quanto ao direito de receber resposta escrita e motivada, diante do dever explicito de decidir que tem a Administração Pública. É que inexistem dados para análise do pedido, que tem natureza nitidamente satisfativa”, razão pela qual deferiu, em parte, a tutela emergencial, nos seguintes termos (Id 151422623 do processo de referência): À vista do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE medida liminar para determinar à autoridade impetrada que, no prazo de 05 (cinco) dias, faça análise do requerimento administrativo formulado pela impetrante, proferindo decisão motivada e dando o devido encaminhamento ao feito, sob pena de multa. 3. Notifique-se, com urgência, a autoridade impetrada para que cumpra esta decisão e preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de crime de desobediência e/ou multa. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. A agravante, de sua vez, neste agravo de instrumento, ao se insurrecionar contra o pronunciamento judicial a quo, restringe-se a pedir a “antecipação de tutela/liminar e no final dar provimento ao recurso, para que a agravada desinterdite o estabelecimento 02.404.137/0003-07, sob pena de multa diária, não inferior a R$ 500,00/dia”. (Id 44810315 pp. 4-5) É sabido que a inovação recursal é fenômeno processual que se caracteriza quando a parte utiliza, em sede recursal, de argumentos não trazidos ou não discutidos no juízo a quo, em ofensa, sobretudo, aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de importar supressão de um grau de jurisdição, razão pela qual é defesa sua análise pelo órgão revisor. Concretamente, a pretensão formulada em sede recursal, consistente na ordem para que a autoridade impetrada “desinterdite o estabelecimento”, ainda não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, o qual, como dito, apenas apreciou e decidiu acerca da “análise do requerimento administrativo formulado pela impetrante, proferindo decisão motivada e dando o devido encaminhamento ao feito”. E só. Logo, inoportuna se revela, neste momento processual, a análise da questão acerca da desinterdição do estabelecimento comercial, como quer a agravante, porquanto não houve deliberação do juízo natural acerca do tema, tampouco se cuida de matéria que deva ser conhecida de ofício, situação que caracteriza manifesta inovação recursal. No ponto, de inteira pertinência os seguintes julgados desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES,1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) - grifo nosso APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO POLICIAL MILITAR EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RISCO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Preliminar suscitada de ofício. A alegação de irregularidades na composição dos psicólogos que aplicaram os testes, trazida somente no recurso, configura inovação recursal, provoca supressão de instância e compromete o contraditório, portanto não deve ser conhecida. (...). 6. Preliminar suscitada de ofício. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, desprovida. (Acórdão 1219565, 07026161720198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019) - grifo nosso O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da inovação recursal. Anoto, derradeiramente, não ser o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, não verificada concretamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se o juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora